Tribunal: STF
Processo: ARE 1499420
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 17), interposto por Carlos José Luciano de Oliveira, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 15), com fundamento na inexistência de contrariedade à constituição Federal bem como na Súmula 280 desta Suprema Corte.



    Em suas razões, o Recorrente sustenta não pretender debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais e contrariedade ao decidido na ADI 4.420/SP.



    Assevera que a decisão impugnada usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, cabendo ao tribunal de origem apreciar somente os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso.



    No recurso extraordinário (e. doc. 11) sustenta-se violação aos art. 5º, inc. XXXVI e inc. LV, art. 7º, inc. IV, e art. 40, § 8º, art. 102, §2º e 201, §4º, todos da CF/88 e da não aplicação da Súmula Vinculante n.º 04, bem assim ofensa à ADI 4.420/SP.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o presente agravo.  



    É que a parte agravante, em suas razões recursais, não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado, deduzindo alegações genéricas atinentes ao mérito do direito invocado.  



    Como se sabe, em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, de sorte que alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia não bastam para o acolhimento da tese veiculada.  



    É dizer, são genéricas e, portanto, insuficientes para o atendimento ao referido princípio, afirmações como: a decisão de admissibilidade usurpou a competência do Supremo; o recurso extraordinário atendeu aos pressupostos de recorribilidade; a repercussão geral da matéria foi reconhecida; os artigos indicados foram de fato violados, afastada a necessidade de revolvimento de provas; a ofensa ao texto constitucional é direta; e os enunciados sumulares de conteúdo processual ou material não incidem sobre a matéria. Presentes alegações como essas, incide na espécie o óbice do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.  



    Bem por isso, é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido.  



    Em suma: as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.  



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO INADMISSIBILIDADE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente